Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014319-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 015.022.481-82 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO E ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, bem como, descrevendo suas atividades estudantis e o tempo por ele expendido nos estudos é suficiente para atender às exigências legais da remição da pena por estudo e trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0027064-85.2014.8.11.0042
concedeu a remição
de
273 dias
de pena ao recuperando
André Silva dos Santos
em reconhecimento aos
574 dias trabalhados
e às
988 horas/aula
estudadas com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas e de estudos foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (ID. 97390491).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Recurso (ID. 97390495);

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer com o seguinte sumário (Id. 82681485):

“
Agravo em Execução:
Pretendida reforma da decisão que concedeu remição de pena com arrimo em atestado pelo estudo, desacompanhado das respectivas folhas de frequência escolar -
Admissibilidade
– No caso posto em mesa para julgamento, o atestado pelo estudo (ID. 97400450 - Pág. 30), emitido pelo Diretor do PCE/MT e Pedagoga PCT/MT, datado de 21 de setembro de 2020, não constitui documento hábil para comprovar a real dedicação do apenado aos estudos, vez que, além de estar desacompanhado da frequência escolar, é genérico e inviabiliza a escorreita aferição da carga horária pelo estudo desempenhado, porquanto não especifica o período diário de estudo, nem mesmo os dias e meses que o apenado efetivamente estudou, cingindo-se em lançar somente o ano. “A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.” (N.U 1007643-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/7/2021) –
Pelo provimento do agravo
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
13 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021